Tribunal: TJSP
Processo: 2044735-02.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Recursos repetitivos – REsp no 1201993 – STJ que fixou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para o redirecionamento de execução fiscal aos sócios de empresa executada é a data de constatação da dissolução irregular da empresa – Acórdão recorrido que considerou como termo inicial a data da citação – Retratação necessária – Prosseguimento da

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Recursos repetitivos – REsp no 1201993 – STJ que fixou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para o redirecionamento de execução fiscal aos sócios de empresa executada é a data de constatação da dissolução irregular da empresa – Acórdão recorrido que considerou como termo inicial a data da citação – Retratação necessária – Prosseguimento da execução – Acórdão adequado.